Tribunal: TJSP
Processo: 0007729-32.2014.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Extraordinário – Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos sobre o imóvel usucapiendo – Autora falecida no curso do processo – Deferida a habilitação de herdeiros - Sentença de procedência declarando o domínio do imóvel usucapiendo em favor do espólio – Inconformismo dos herdeiros habilitados, alegando que a propriedade adquirida por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Extraordinário – Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos sobre o imóvel usucapiendo – Autora falecida no curso do processo – Deferida a habilitação de herdeiros - Sentença de procedência declarando o domínio do imóvel usucapiendo em favor do espólio – Inconformismo dos herdeiros habilitados, alegando que a propriedade adquirida por usucapião é originária e ocorrendo a alteração do polo ativo da ação, o domínio do imóvel deve ser declarado em seu favor e não ao espólio e pleiteando a exclusão da condenação em honorários advocatícios – Descabimento – Habilitação dos herdeiros que teve por objetivo recompor a estrutura da lide e a regularização da transferência do imóvel usucapiendo para o monte-mor do espólio – Recurso desprovido.